Tribunal: TJMT
Processo: 1009601-93.2022.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009601-93.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AUREA CARVALHO DA SILVA - CPF: 514.748.401-91 (APELANTE), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), ELITE DO SONO LTDA - CNPJ: 11.428.806/0001-00 (APELADO), JUPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES EIRELI - CNPJ: 07.388.971/0001-08 (APELADO), ALINE RODRIGUES VENANCIO - CPF: 071.434.109-69 (ADVOGADO), CLAUDIA CRISTINA FIORINI - CPF: 769.008.009-04 (ADVOGADO), ELITE DO SONO LTDA - CNPJ: 11.428.806/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MATERIAL E MORAL – AQUISIÇÃO DE COLCHÃO MEDIANTE ABORDAGEM DE VENDEDOR NA RESIDÊNCIA DA AUTORA – POSTERIOR DEVOLUÇÃO DO PRODUTO – EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DE MULTA PELO VENDEDOR – CAUSA DE PEDIR VOLTADA À RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO A TÍTULO DE MULTA E À CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS EM VIRTUDE DE TAL ATO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS OU DEFEITOS NO PRODUTO CAPAZES DE TORNAR A FABRICANTE (REQUERIDA) RESPONSÁVEL CIVILMENTE – AUTOS QUE CARECEM DE EVIDÊNCIAS QUANTO À PARTICIPAÇÃO DA FABRICANTE NA VENDA DO COLCHÃO E NA COBRANÇA DA MULTA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, ANTE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

No caso em apreciação, a causa de pedir não envolve vício do produto; logo, não cabe a responsabilização da fabricante, que responde apenas nas hipóteses de vícios ou defeitos do produto.

Correta a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da fabricante do colchão e julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por

Aurea Carvalho da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da
Ação de Reparação Civil por Dano Material e Moral
,

movida em face de Jupper Indústria e Comercio de Colchões Eireli,
reconheceu a ilegitimidade passiva da Requerida, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, inicialmente, o cerceamento de defesa, ao fundamento de que, no caso em exame, o depoimento pessoal da Requerida é imprescindível para o deslinde do feito.

Aduz que, embora a Apelada tenha arguido sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que é, tão somente, fabricante de colchão e que apenas realiza venda no atacado, para pessoa jurídica, não é o que ocorre na prática, visto que possui mais de 600 representantes autorizados, a indicar que há venda direta para consumidor.

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo (id. 218355714).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por

Aurea Carvalho da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da
Ação de Reparação Civil por Dano Material e Moral
,

movida em face de Jupper Indústria e Comercio de Colchões Eireli, reconheceu a ilegitimidade passiva da Requerida, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Denota-se da inicial que Aurea Carvalho da Silva manejou a sobredita ação, inicialmente contra a empresa Elite do Sono Ltda., alegando que foi abordada em sua residência por um vendedor de colchões, que garantiu que o produto resolveria o seu problema de saúde.

Relatou que entregou seus documentos ao vendedor e, dois dias depois, o colchão foi entregue em sua casa. Todavia, após três dias, devolveu o produto, pois este não cumpriu o que havia sido prometido.

Salientou que teve que pagar da quantia de R$ 950,00, a título de multa por quebra de contrato, conforme informado pelo vendedor.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

(...) d) A titulo de dano material, requer a devolução da quantia paga pelo produto devolvido, a saber: R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), o que se requer nos termos dos diapositivos citados nessa petição inicial;

(...)

f) Ao final requer seja o requerido condenado ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no importe de R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), nos termos dos dispositivos mencionados na inicial; (...).

Na data de 19/09/2022, a Requerente procedeu à emenda da inicial, requerendo a exclusão da empresa
Elite do Sono Ltda.
e a inclusão da empresa Jupper Indústria a Comércio de Colchões Eireli, no polo passivo da ação.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...) Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva
ad causam
da requerida Jupper Indústria e Comércio de Colchões Eireli – ME e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, condeno a parte autora a pagar as custas processuais, bem como dos honorários advocatícios que, por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, arbitro em 10% sobre o valor da causa, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade de justiça concedida em Id. 86460913. Os presentes já saem intimados para fins recursais. P. R. I. C. (id. 218355711).

Contra a sentença,
Aurea Carvalho da Silva,
interpôs o presente Apelo.

Feitos estes esclarecimentos, passo à análise do recurso, iniciando pela prejudicial suscitada pela Recorrente.

Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa.

A Recorrente alega que o indeferimento do depoimento pessoal do Autor pleiteado nos autos prejudicou a demonstração da veracidade de suas alegações e, por isso, a sentença deve ser anulada pela configuração, no caso, do Cerceamento de Defesa.

Sabe-se que, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil (CPC), cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Ademais, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento justificado, previsto no artigo 371 do mesmo diploma legal.

Na hipótese, o Juízo Singular entendeu ser o caso de julgamento antecipado da lide, porque
as provas acostadas aos autos se mostravam suficientes
para a formação do seu convencimento.

Deste modo, sendo o Juiz o destinatário das provas, quando informa que aquelas acostadas aos autos são suficientes para formação do seu convencimento, não há que se falar em cerceamento de defesa e, por isso,
AFASTA-SE
a prejudicial de mérito suscitada.

Do Mérito Recursal

O Código de Defesa do Consumidor, com se sabe, adotou a teoria da responsabilidade objetiva baseada no risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

O artigo 7º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, que se transcreve a seguir, previu o instituto da responsabilidade solidária entre todos os fornecedores de produtos e serviços que pertençam à mesma cadeia de consumo.

Art. 7º Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Além disso, acerca da
responsabilidade por vício do produto
, o artigo 18 e seguintes da Lei 8.078/90 prevê que o fabricante e o comerciante, respondem solidariamente.

O mencionado artigo 18 traz que a
responsabilidade por vícios
de qualidade ou quantidade que tornem os produtos impróprios ou inadequados a consumo, ou ainda lhes diminua o valor, é solidária entre os fornecedores de produtos que participam da cadeia de consumo.

No caso em apreciação, todavia, a causa de pedir não envolve vício do produto; logo, não cabe a responsabilização da fabricante, que responde apenas nas hipóteses de vícios ou defeitos do produto.

Assim, embora a fabricante, ora ré, tenha colocado o produto no mercado, o defeito do colchão inexiste, nos termos do artigo 12, §3º, II do Código de Defesa do Consumidor, e o problema descrito na petição inicial decorreu de conduta de terceiro, que ludibriaram a consumidora, forçando-a a pagar uma multa por quebra de contrato no valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Daí decorrente, considerando que não há a prova de que o negócio jurídico foi celebrado pela Recorrida, eis que não foram juntados aos autos notas fiscais, o contrato, ou até mesmo eventual comprovante de pagamento em que ela tenha sido beneficiária, não há que se falar em reconhecimento de sua legitimidade passiva.

Além disso, é importante destacar que a existência de um certificado de garantia emitido pela fabricante de colchões não a responsabiliza pela conduta de uma pessoa que adquiriu o produto e o revendeu. O certificado apenas indica que a garantia será válida se a compra for realizada através de representantes autorizados da fabricante, oferecendo garantia ao produto, mas não cobre a conduta de terceiros não autorizados.

Assim sendo, impõem-se a manutenção da sentença em sua integralidade.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Aurea Carvalho da Silva.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § §, 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, dada a concessão da gratuidade da justiça em favor da parte vencida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024